Tribunal: TJDFT
Processo: 0732301-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732301-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: EDIMARA SANTOS DE ARAGAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente EDIMARA SANTOS DE ARAGAO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido de prisão domiciliar. A impetrante informa que a paciente foi presa em 28/05/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c com o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Sustenta que a paciente possui sete filhos menores e preenche os requisitos para que que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, incisos III e V, e 318-A, do CPP. Suscita o princípio da presunção de inocência e aduz que não há perigo no estado de liberdade da paciente, pois não há risco para a ordem pública e nem à conveniência da instrução criminal. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar e pugna pela concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares, ou a concessão da prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada nas evidências quanto ao delito e indícios de autoria, bem como no periculum libertatis (ID. 62485710 - Pág. 2). A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 62484958): No dia 28 de maio de 2024, por volta das 16h, na QS 06, Rua 100, Bloco A, comunidade denominada Curral, proximidades do Parque Areal, Águas Claras/DF, o terceiro denunciado, ELIZAN PEREIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário de drogas THOMAS JEFFERSON ALVES NOGUEIRA, 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com a massa líquida de 2,71 g (dois gramas e setenta e um centigramas), pela quantia de R$ 20,00 (vinte) reais. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a segunda denunciada, EDIMARA SANTOS DE ARAGÃO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário WILSON SILVA DOS SANTOS, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em microtubo de plástico, com a massa líquida de 0,34 g (trinta e quatro centigramas), pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o quarto denunciado, BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário FELICIANO MARTINS DOS SANTOS FILHO, 01 (uma) porção de crack, acondicionada em microtubo de plástico, com a massa líquida de 0,41 g (quarenta e um centigramas), pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o terceiro denunciado, ELIZAN PEREIRA DA SILVA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em microtubo de plástico, com a massa líquida de 1,87 g (um grama e oitenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de crack, acondicionada em recipiente plástico, com a massa líquida de 4,90 g (quatro gramas e noventa centigramas) e 01 (uma) porção de crack, acondicionada em recipiente plástico, com a massa líquida de 0,95 g (noventa e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o primeiro denunciado, MATHEUS BEZERRA MENEZES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em microtubo de plástico, com a massa líquida de 0,37 g (trinta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 5,21 g (cinco gramas e vinte e um centigramas). Também nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior da residência localizada na QS 6, Rua 100, Chácara 57, Areal, Curral, Águas Claras/DF, a segunda denunciada, EDIMARA SANTOS DE ARAGÃO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em microtubos de plástico, com a massa líquida de 0,67 g (sessenta e sete centigramas). Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no primeiro parágrafo, os denunciados ELIZAN e MATHEUS, também de forma livre, voluntária e consciente, opuseram-se à execução de ato legal, consubstanciado na prisão em flagrante de ambos por tráfico de drogas, debatendo-se com os agentes que os abordaram, razão pela qual houve a necessidade do uso de força para contê-los. Agentes de polícia lotados na 21a DP receberam informes de intenso tráfico de drogas praticado na QS 6, Rua 100, região conhecida como Curral, Areal, Águas Claras/DF, nas proximidades do parque Areal. No dia do flagrante, os agentes montaram campana no local, que contou com filmagens. Durante o monitoramento, viram cinco pessoas realizando com terceiros trocas típicas de tráfico de drogas, a saber: a denunciada EDIMARA, que trajava camiseta rosa e short; o denunciado ELIZAN, que trajava camiseta preta, bermuda e boné amarelo; o denunciado MATHEUS, que trajava camiseta azul com listras verdes nas mangas; e o adolescente Mateus Braga Silva. Além disso, foi identificado no local o denunciado BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, que trajava camiseta preta do time Corinthians e bermuda nas cores preta e vermelha. Na oportunidade, os denunciados foram vistos se revezando no atendimento a vários usuários que chegavam ao local, lhes entregavam dinheiro e recebiam algo em troca, aparentemente, droga. A denunciada EDIMARA, além de vender droga na rua, frequentemente atendia usuários no interior da sua residência. Desse modo, os agentes abordaram alguns usuários que deixaram o local. O usuário THOMAS JEFFERSON trazia consigo porção de maconha e disse que a adquiriu na região do Curral, do denunciado ELIZAN, que trajava camiseta preta, bermuda e boné amarelo, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Além disso, mencionou que o traficante tinha um problema físico na mão. O usuário WILSON SILVA DOS SANTOS trazia consigo uma porção de cocaína, a qual disse ter adquirido, pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais), da denunciada EDIMARA. Disse que lhe repassou o dinheiro e ela foi ao interior da residência pegar a droga, voltou e lhe entregou. Por sua vez, o usuário FELICIANO MARTINS DOS SANTOS FILHO também foi abordado ao sair do local. Disse que foi até a QS 6 do Areal comprar uma porção de crack. Adquiriu uma pedra de um vendedor que trajava camisa do time de futebol do time Corinthians, no caso o ora denunciado BRUNO, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Na sequência, os policiais abordaram os denunciados. Ao perceber a aproximação policial, ELIZAN entregou para MATHEUS 5 (cinco) pinos plásticos de cor laranja, com cocaína e crack. Ao receber as drogas, MATHEUS empreendeu fuga, mas foi perseguido e alcançado pelos policiais. Na fuga, dispensou ao chão as drogas recebidas de ELIZAN. Este foi também abordado e trazia consigo R$ 211,00 (duzentos e onze reais), em espécie. ELIZAN resistiu à prisão, recusou-se a obedecer às ordens dos policiais, bem como se debateu para não ser algemado. Foi necessário o uso da força para contê-lo. O denunciado MATHEUS e o adolescente de nome Mateus também tentaram fugir, mas foram abordados. O denunciado MATHEUS trazia consigo uma porção de cocaína, acondicionada em pino plástico de cor laranja e uma porção de maconha acondicionada em plástico filme. Portava, também, a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais). Com Mateus Braga Silva, o adolescente, foi encontrada uma pedra de crack, embalada em plástico verde, contendo a massa líquida de 1,20 g (um grama e vinte centigramas). O denunciado MATHEUS e o adolescente Mateus, também ofereceram resistência à prisão, ambos se negando a se colocar em posição de revista e debatendo-se, tendo sido necessário o uso de força para contê-los. BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, irmão de EDIMARA, saiu do ponto de tráfico antes da abordagem policial e não foi localizado. Em razão das fundadas suspeitas, os policiais foram à residência de EDIMARA. No local, encetaram buscas, oportunidade em que foram encontradas diversas embalagens plásticas transparentes do tipo zip-lock, comumente utilizadas para a embalagem de drogas, rolo de plástico filme, uma bolsinha preta, com detalhes em branco, contendo em seu interior resquícios de maconha e dois pinos plásticos de cor laranja contendo cocaína, além de telefone celular. (grifo nosso) Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A pena máxima do crime imputado à paciente é superior a quatro anos de reclusão, e há condenação por crime doloso (0700718-83.2020.8.07.0001), sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. O pedido de prisão domiciliar foi analisado na audiência de custódia, restando consignada a impossibilidade de autorizar o benefício pois o crime era supostamente praticado na residência da paciente, expondo seus filhos à prática criminosa, como se verifica a seguir: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Houve apreensão de quantidade relevante de entorpecente, em situação que evidencia traficância. Ressalto que foram realizadas diligências pela polícia civil e abordados usuários, que confirmaram o relato sobre a venda dos entorpecentes. Quanto à Edimara, observo que é reincidente, ostentando condenação pelo próprio crime de tráfico de entorpecentes (id. 198449558), possuindo inclusive mandado de prisão vigente expedido pela VEP. Outrossim, mantinha droga em sua residência, local em que também supostamente convive com os seus filhos. Essa circunstância, inclusive, é essencial para justificar a não fixação da prisão em regime domiciliar, já que posta em liberdade voltará ao local em que pratica os delitos pelo qual foi presa, onde as crianças também estão sendo expostas à prática delitiva. Saliento que nesta audiência foi informado, ainda, que os filhos se encontram com outros adultos responsáveis, não estando desamparadas. [...] Vale destacar que a pretendida prisão domiciliar seria cumprida na residência da paciente, local no qual foi constatada a prática de tráfico de entorpecentes e apreendidas drogas ilícitas. Por oportuno reitero os seguintes precedentes em julgados de situações análogas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDAE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PROLE DE TRÊS FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. [...] 3. O fato de ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não confere à paciente, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 4. Na hipótese dos autos, a segregação cautelar está calcada na reiteração delitiva e no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas que foram impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia dias antes, em decorrência da prisão em flagrante também pela suposta prática do delito de tráfico, a evidenciar o perigo que a liberdade da paciente representa para a ordem pública. 5. A prática do comércio de entorpecentes em plena luz do dia afasta a tese da defesa de que a prole depende dos cuidados exclusivos da genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1707695, 07183770620238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GENITORA PRESA. ÚNICO RESPONSÁVEL PELA PROLE. NÃO COMPROVAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser afastada a regra do art. 318 do CPP quando as circunstâncias do crime levam à conclusão de que a criança tem outra pessoa que poderia assistir-lhe, em razão do horário, duração e local em que o crime foi praticado pelo genitor. 2. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1178960, 07095158520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 18:42:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.